Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Admite-se, como elemento informativo, a oitiva da vítima menor realizada na fase policial, não havendo nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o inquérito policial é procedimento inquisitivo. Preliminar rejeitada.

2. Impõe-se a absolvição por insuficiência de provas quando não há prova inequívoca da conduta imputada ao réu, conforme descrita na denúncia, que tenha sido produzida durante a instrução processual, devendo prevalecer a presunção de não culpabilidade.

3. O ordenamento jurídico não admite uma condenação criminal baseada meramente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, nos termos do art. 155 do CP, nem pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, provido.